Tribunal: TJDFT
Processo: 0729161-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0729161-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Henrique Filgueiras Lisboa Agravados: Distrito Federal IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Filgueiras Lisboa contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702716-30.2023.8.07.0018, assim redigida: “O demandante participa de concurso público para o cargo de Cirurgião Dentista da SES/DF, Edital no 15, de 25 de março de 2022. Alega que é pessoa com deficiência e que, por isso, o ato da banca examinadora que o excluiu da concorrência às vagas destinadas à PCD é nulo. Requer, inclusive em tutela de urgência, que sua condição de PCD seja reconhecida. Decido. A concessão da tutela de urgência tem como requisitos cumulativos a probabilidade do direito e o risco de dano iminente. Embora o demandante apresente laudos médicos que atestem ser ele pessoa com deficiência, ele foi submetido, no concurso, a exame realizado por junta médica que o diagnosticou com lombalgia crônica, porém sem comprometimento da funcionalidade. Como se vê, há dois posicionamentos médicos fundamentados, em sentidos opostos. Não há nos autos elementos que permitam, nesta fase, descartar qualquer um deles. O direito do autor não se mostra, assim, evidente. Sua comprovação depende de instrução probatória mais aprofundada. Por outro lado, assumindo como correto os cálculos do autor e admitindo-se ad argumentandum que ele é pessoa com deficiência, ele estaria classificado na 29a posição do concurso, considerando as vagas dedicadas a PCD. Como o próprio autor admite, apenas 10 vagas eram destinadas a PCD. Mesmo considerando-se como verdadeira a afirmação de que já foram convocados 25 candidatos, não se vislumbra urgência suficiente para antecipação da tutela. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Fica o autor intimado a apresentar réplica no prazo de 15 dias, oportunidade em que deverá também especificar provas adicionais que queira produzir, fundamentando sua necessidade e pertinência. Após a apresentação da réplica ou escoado o prazo sem resposta, intimem-se os requeridos para especificação de provas, nas mesmas condições estabelecidas para o autor (fundamentando sua necessidade e pertinência), no prazo de 5 dias. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Com o retorno dos autos, façam-se conclusos para o saneamento e organização do processo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 49166257), em síntese, que foi irregularmente considerado “inapto” a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Cirurgião Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Argumenta que a despeito de ter sido diagnosticado com “lombalgia crônica” e com “defeito congênito na coluna vertebral”, denominado como “espinha bífida” a junta médica designada pela instituição organizadora do certame considerou que o quadro etiológico aludido não compromete sua “funcionalidade”. Assevera que atualmente exerce o cargo de cirurgião dentista na Secretaria de Gestão Estratégica e Administração do Estado de Roraima, para o qual foi aprovado em concurso público em vaga reservada à pessoa com deficiência. Acrescenta que já foi considerado “apto” a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência em outros dois concursos públicos, promovidos pela Secretaria de Administração e Gestão do Estado do Amazonas e pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ressalta que foram juntados aos autos diversos elementos de prova suficientes para subsidiar sua pretensão, a exemplo da Carteira de Habilitação Nacional, na modalidade PCD, carteira de identidade expedida pelo Estado de Pernambuco, na modalidade PCD, Cartão Especial emitido pelo Detran-DF para estacionar em vagas exclusivas para pessoas com deficiência, documentos de concessão de isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência, Cartão Especial PCD para transporte público, emitido pelo Estado de São Paulo e Passe Livre Federal – na modalidade PCD. Verbera que sua pontuação é suficiente para aprovação na vigésima nona colocação, sendo que após a homologação do concurso aludido já foram nomeados 25 (vinte e cinco) candidatos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada sua inclusão na lista dos candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, na respectiva ordem de classificação, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de assegurar a inclusão do agravante na lista dos candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, na respectiva ordem de classificação, no concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Cirurgião Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A esse respeito convém observar que os itens 4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.11 e 4.1.12 do Edital no 15/2022 (Id. 152921326 dos autos do processo de origem) previram o seguinte: “4.1.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012. 4.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. (...) 4.1.11. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Avaliação Biopsicossocial promovida pelo IBFC antes do Resultado Final. 4.1.12. Os candidatos deverão comparecer à Avaliação Biopsicossocial de acordo com a data indicada no Cronograma Previsto – Anexo V e horário que será informado na convocação, munidos de original e/ou cópia: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo II, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID?10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos.” A propósito, o art. 5o da Lei local no 4.317/2009 estabeleceu as seguintes categorias de deficiência: “Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; II - deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41 db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz); III - deficiência visual: a) visão monocular; b) cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou inferior a 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou inferior a 60o (sessenta graus); a ocorrência simultânea de qualquer uma das condições anteriores; IV - deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação no período de desenvolvimento cognitivo antes dos 18 (dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; h) trabalho; V - surdocegueira: compreende a perda concomitante da audição e da visão, cuja combinação causa dificuldades severas de comunicação e compreensão das informações, prejudicando as atividades educacionais, vocacionais, sociais e de lazer e requerendo atendimentos específicos, distintos de iniciativas organizadas para pessoas com surdez ou cegueira; VI - autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; VII - condutas típicas: comportamento psicossocial, com características específicas ou combinadas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, que causam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atenção e cuidados específicos em qualquer fase da vida; VIII - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa e que não podem ser atendidas em uma só área de deficiência”. (omissis) (Ressalvam-se os grifos). O relatório médico coligido aos autos do processo de origem (Id. 152921333, fls. 3-7) concluiu o seguinte: “O Sr. PAULO HENRIQUE FILGUEIRAS LISBOA, d.n. 19/02/1991, é portador de lombalgia crônica com irradiação intermitente para o membro inferior esquerdo. Ao exame há discreta atrofia de MIE, em relação ao MID. Há diminuição da força do MIE, não consegue andar na ponta dos pés ou calcanhar. Submetido a uma RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR, esta revelou discoartrose L5-S1, com profusão discal e espinha bífida oculta de S1. O paciente apresenta dificuldades de exercer atividades físicas de impacto, assim como não suporta posturas viciosas como ficar muito tempo de pé ou mesmo sentado.” Ademais, os documentos trazidos aos autos pelo agravante indicam a existência de “abaulamento discal posterior difuso em L5-S1, assimétrico e maior à esquerda, diminuindo a amplitude foraminal esquerdo e tocando a raiz de seu interior” (Id. 152921333, fl. 1, dos autos do processo de origem), o que exige cuidados permanentes, em conformidade com a regra prevista no art. 3o da Lei local no 4.317/2009, que assim dispõe: “Art. 3o. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; III - incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida”. Convém ressaltar que, aparentemente, a única justificativa apresentada para considerar o agravante “inapto” para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência foi a seguinte (Id. 159651455 dos autos do processo de origem): “O candidato apresenta lombalgia crônica, sem comprometimento da funcionalidade.” Em verdade, a Lei local no 4.317/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como "deficiente". Ademais, o edital não indicou parâmetros a esse respeito. Convém ressaltar que, nos termos do edital, é requisito para que o candidato tenha sua inscrição deferida no certame que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo. É necessário ressatar ainda que o edital é a base normativa de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse comando administrativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade que regem a Administração Pública. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. ANTERIOR CONSTATAÇÃO PELA MESMA BANCA EM OUTRO CONCURSO. LAUDOS. CARTEIRA ESPECIAL EMITIDA POR SECRETARIA. 1. Apelação interposta da r. sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos que visavam a declaração de incompetência da junta médica indicada para realizar a perícia; declarar a nulidade do parecer que excluiu a candidata da lista do concurso público, e determinar a inclusão do nome da autora na lista especial de candidatos com deficiência. 2. O Decreto no 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e a Lei Distrital no 4.317/09, que institui a Política de Integração Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consideram pessoa portadora de deficiência física a que possui alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 3. Apesar de o edital dispor que o candidato se submeterá a perícia médica que analisará a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo, e a junta médica ter declarado a autora inapta por não apresentar alteração clinica que comprometa a realização das funções e que caracterize deficiência à luz do Decreto Lei 3.298/99, os relatórios médicos apresentados pela autora são claros quanto ao fato de que ela possui deficiência física permanente causada por quadro de seqüela de lesão do plexo braquial esquerdo e dor em coluna cervical, que causam dor, impotência funcional aos pequenos esforços, força motora reduzida em membro superior esquerdo e encurtamento de 4 cm neste membro. Corrobora tal entendimento o fato de a Secretaria do próprio ente Distrital lhe ter fornecido carteira especial, bem como em dois outros concursos - um deles realizados pela mesma banca -, ter a autora sido considerada apta a concorrer pelas vagas destinadas à pessoas com deficiência. 4. Estando comprovado que a autora possui deficiência física adquirida permanente, nos termos que prescreve a legislação, a sentença deve ser reformada de forma que a candidata concorra às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais nos termos do item 5.7 do edital, que dispõe que o candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na perícia médica e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por cargo. 5. Apelação da autora conhecida e provida”. (Acórdão no 1140366, 07033197920188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, constam nos autos do processo de origem elementos de prova que corroboram a argumentação articulada pelo agravante, a exemplo da Carteira de Habilitação Nacional, na modalidade PCD, carteira de identidade expedida pelo Estado de Pernambuco, na modalidade PCD, Cartão Especial emitido pelo Detran-DF com autorização para estacionar em vagas exclusivas para pessoas com deficiência, documentos de concessão de isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência, Cartão Especial PCD para transporte público, emitido pelo Estado de São Paulo e Passe Livre Federal – na modalidade PCD (Id. 152921341). Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de preterição do candidato na ordem de classificação do certame. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados assegurem a inclusão do agravante na lista dos candidatos “aptos” a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, garantindo sua ordem de classificação no concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Cirurgião Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de acordo com a pontuação por ele obtida. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator